Tribunal: TJBA
Processo: 8024350-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024350-49.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA APELADO: VALEFEIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. PROPOSTA DE PARCELAMENTO SEM ASSINATURA. PAGAMENTO IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O MONITÓRIO. ÔNUS DE INSTRUIR A DEMANDA COM DOCUMENTOS APTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, por ausência de prova escrita apta a viabilizar o procedimento injuntivo, diante da apresentação de proposta de parcelamento desacompanhada de assinatura da parte devedora e do pagamento de valor considerado irrisório frente ao montante exigido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, diante do indeferimento da petição inicial por insuficiência da prova escrita indicada para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer a aptidão da proposta de parcelamento não assinada, aliada ao pagamento reduzido de parcelas, como prova escrita idônea para embasar o rito monitório, nos termos do art. 700 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da execução para ação monitória atribui ao autor o ônus de instruir a nova demanda com prova escrita suficiente, elemento essencial previsto no art. 700 do CPC, cuja ausência legitima o indeferimento inicial. 4. A insuficiência da prova escrita constitui requisito intrínseco do procedimento monitório, não configurando fundamento novo ou inesperado capaz de caracterizar violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 5. A emenda deferida pelo juízo de origem, ao permitir a adaptação do rito, observou o dever de cooperação; a persistência da inadequação documental não gera surpresa processual. 6. A proposta de parcelamento não assinada, desacompanhada de manifestação inequívoca da parte devedora, não demonstra anuência à renegociação. 7. O pagamento isolado de R$ 25,00, diante de suposta dívida superior a R$ 232 mil, traduz desproporção manifesta e não permite concluir pela aceitação do instrumento de renegociação. 8. O procedimento monitório exige prova escrita capaz de sustentar juízo de probabilidade do direito; a documentação apresentada não atinge esse patamar mínimo, impossibilitando o deferimento do mandado injuntivo. 9. A inexistência de execução substancial do acordo afasta a aplicação dos precedentes que admitem comportamento concludente para confirmação de negócios jurídicos. 10. A inadequação da prova escrita confirma a higidez da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321, parágrafo único, 330, § 1º, 485, I, 700; CC, art. 107. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.149. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)